Tribunal: TJES
Processo: 5018248-18.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018248-18.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL SILVA HENRIQUES

APELADO: M. L. D. H.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação cível, mantendo o valor da obrigação alimentar fixada anteriormente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, por supostamente não analisar o impacto da existência de outros filhos do alimentante, e em contradição, pela valoração conferida à prova testemunhal em detrimento da documental para aferir a capacidade financeira do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria já analisada e decidida, servindo apenas como instrumento de aperfeiçoamento do julgado, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Não há omissão no julgado, uma vez que a questão relativa à existência de outros filhos foi devidamente abordada na análise mais ampla sobre a constituição de nova família, concluindo-se que, de forma isolada, tal fato não autoriza a redução da verba alimentar. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes. 5. Inexiste contradição interna no acórdão. A prevalência da prova testemunhal sobre a documental para a formação do convencimento do colegiado é matéria de mérito e insere-se no âmbito do princípio do livre convencimento motivado, não configurando o vício processual alegado. O recurso evidencia mero inconformismo com o resultado desfavorável.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DANIEL SILVA HENRIQUES

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Aduz a parte embargante (id. 15243605), em suma, que a decisão colegiada é omissa e contraditória, uma vez que não analisou a existência de outros filhos menores, e a discrepância entre a análise da prova testemunhal e a documental. Sustenta, assim, que sua alteração financeira não fora devidamente analisada.

Contrarrazões no id. 15539398 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º
5018248-18.2024.8.08.0024

EMBARGANTE
:
DANIEL SILVA HENRIQUES

EMBARGADA: M. L. D. H., menor representada por sua genitora KARLA DIAS DUARTE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
DANIEL SILVA HENRIQUES

em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, negou provimento ao seu recurso de apelação cível.

Aduz a parte embargante (id. 15243605), em suma, que a decisão colegiada é omissa e contraditória, uma vez que não analisou a existência de outros filhos menores, e a discrepância entre a análise da prova testemunhal e a documental. Sustenta, assim, que sua alteração financeira não fora devidamente analisada.

Contrarrazões no id. 15539398 pelo desprovimento do recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão de matéria já analisada e decidida, servindo apenas como instrumento de aperfeiçoamento do julgado.

Analisando as razões do embargante, verifico que as teses apresentadas não configuram os vícios alegados, mas sim um inconformismo com o resultado do julgamento, que lhe foi desfavorável.

Quanto à alegada omissão sobre a existência de outros filhos, o v. acórdão foi claro ao tratar do tema, ainda que sob a ótica mais ampla da constituição de nova família. Consta expressamente na fundamentação do voto condutor:

"Na hipótese dos autos, penso que o fato do apelante constituir nova família, de forma isolada, não autoriza o acolhimento do seu pedido de redução da verba alimentar, sendo também a jurisprudência nesse sentido".

Como bem pontuado pela D. Procuradoria de Justiça, tal raciocínio
"afasta também a pretensão de que a existência de duas outras filhas menores seria suficiente para justificar a redução da pensão, inexistindo, portanto, omissão"
. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha os fundamentos suficientes para a resolução da controvérsia, o que foi devidamente realizado.

Acerca da apontada contradição e omissão sobre a capacidade financeira, em verdade, tenho que tais argumentos se confundem e revelam o mesmo propósito: revalorar o conjunto probatório.

A contradição sanável via embargos é a que ocorre internamente na decisão — entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo – . Não é o caso dos autos.

O acórdão embargado fundamentou sua conclusão de que não houve demonstração concreta da incapacidade financeira com base em elementos específicos dos autos, notadamente a prova testemunhal. Veja-se:

"Ademais, consoante verifica-se dos depoimentos colhidos em audiência (id. 13205075), o recorrente continua a ostentar condições financeiras que lhe autorizam suportar o encargo alimentar antes fixado, não havendo demonstração concreta acerca de sua alegada incapacidade financeira."

O julgado, portanto, não ignorou a tese da redução da capacidade econômica; ao contrário, analisou-a e a refutou com base na valoração da prova oral, que indicou a manutenção do padrão de vida do alimentante. A escolha do Colegiado em conferir maior peso à prova testemunhal em detrimento da documental é uma questão afeta ao mérito do julgamento e ao princípio do livre convencimento motivado do juiz, não se traduzindo em contradição ou omissão no sentido técnico-processual.

O que se percebe, em verdade, é a tentativa do embargante de forçar um novo julgamento da causa, buscando uma nova apreciação das provas para alterar o resultado que lhe foi desfavorável. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)